Tribunal: STF
Processo: ARE 1356593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. EXISTÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA DE EXCEPCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/1991. MAJORAÇÃO PARA 90 DIAS. ART. 22 DA LINDB. PRAZO DE 45 DIAS FIXADO PARA CUMPRIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS PARCIALMENTE.



    1. O impetrante formulou seu requerimento administrativo com pedido de concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência em 31.10.2019. Entretanto, na data do ajuizamento da demanda, 14.02.2020, o aludido requerimento ainda não havia sido apreciado pelo INSS.



    2. O mandado de segurança se apresenta como via processual adequada a assegurar a pretensão da parte impetrante, eis que não se vislumbra a necessidade de dilação probatória, sendo mais que suficiente para o conhecimento do pedido, que se limita ao reconhecimento da demora excessiva na apreciação de pleito administrativo, a prova documental coligida aos autos.



    3. A Constituição Federal resguarda o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), não sendo autorizado ao agente público que postergue, indefinidamente e sem motivo justo, a apreciação dos requerimentos administrativos que lhe são apresentados, de maneira que, em casos em que o requerimento administrativo não tenha sido analisado por desarrazoado período de tempo, é cabível ao Poder Judiciário tutelar o direito do jurisdicionado a fim de que seu pedido seja apreciado em tempo razoável.



    4. De acordo com o art. 41-A da Lei 8.213/91, § 5º, "O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão".



    5. Em contrapartida, o art. 22, caput, da LINDB dispõe que "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados".



    6. Considerada a elevação do número de requerimentos administrativos formulados ao INSS, bem como a aposentadoria de muitos dos seus servidores, faz-se necessária a majoração do prazo para 90 (noventa) dias para apreciação dos requerimentos administrativos.



    7. No caso em questão, o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo Douto Juízo a quo, considerando a situação excepcional da Autarquia quanto à defasagem de pessoal, afigura-se como inviável para o cumprimento da obrigação de fazer.



    8. Fixou-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contido no art. 41 - A da Lei 8.213/91, § 5º, para que o INSS finalize a análise do pleito administrativo do impetrante.



    9. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas para fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que o INSS decida o processo administrativo em questão. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; "caput"; e 37, "caput," da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente